Tribunal: TJES
Processo: 0005403-02.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005403-02.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (3)

APELADO: ADRIANO VON PFUHL RODRIGUES e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1076/STJ). FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia fixado os honorários advocatícios por equidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divergindo da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076). Em juízo de retratação, diante do entendimento firmado em recurso repetitivo, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), a serem rateados entre os advogados das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há divergência entre o acórdão e o voto proferido em Juízo de Conformidade pretérito; (ii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz da tese vinculante do Tema 1076 do STJ; a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que
o Voto anexado nos autos
é diverso do resultado do julgamento
, revela-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração para
apresentar fundamentação a
o acórdão proferido, ante a aposentadoria do Desembargador Relator e por se tratar de Juízo de Retratação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, fixou que
o arbitramento
dos honorários por apreciação equitativa é excepcional, somente cabendo nos casos em que o proveito econômico da demanda for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso em análise.

A tese vinculante exige a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nas situações em que o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados, como ocorre no presente caso.

Inexistindo condenação ou proveito econômico aferível, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, observando-se os percentuais de 10% a 20%, conforme determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC.

A fixação equitativa em R$ 20.000,00, realizada anteriormente, encontra-se em desacordo com os parâmetros legais e a tese vinculante, impondo-se sua substituição por percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é excepcional e somente se aplica nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Na ausência de condenação ou proveito econômico aferível, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 1.030, II; art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.822.307/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.11.2021, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005403-02.2016.8.08.0030

E
M
BARGANTES
:
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E OUTROS

EMB
ARGADO
:
ADRIANO VON PFUHL RODRIGUES E OUTROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes pares, necessária uma breve síntese para melhor compreensão do julgamento.

N
o julgamento do recurso de apelação
relatoriado pelo Des. Jorge do Nascimento Viana
, fls. 2873/2884, o resultado foi o provimento do apelo interposto por ICH e Lorenge S.A. para
reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais
outrora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declara
ções
, fls. 2885/
2907,
por
Lorenge S.A.,
e fls. 2889/2907, por Adriano Von Pfuhl Rodrigues e outros, alegaram, em suma,
a impossibilidade de inversão dos ônus sucumbenciais e fixação dos honorários em 10% sobre a condenação, ante sua inexistência, dentre outros pontos atinentes aos honorários.

O aclaratório
de
LORENGE S.A. foi acolhido parcialmente, fixando-se os honorários sucumbenciais por equidade, a ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e rejeitados os
de
Adriano Von Pfuhl, consoante acórdão fls. 2968/2979.

Às fls. 2980/2997, consta o
R
ecurso
E
specia
l
interposto por Adriano Von Pfuhl Rodrigues;
e às fls. 3039/3046, o Recurso Especial interposto por Lorege S.A., no qual alega, dentre outros, divergência do julgado com o Tema 1076, do STJ.

A e. Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para análise quanto à pertinência do juízo de retratação, no que concerne aos honorários sucumbenciais, consoante decisão fls. 3102/3104.

Com isso, no
acórdão de
fls.
3112/3118
, relatoriado pel
o
Des.
Convocado Jaime Ferreira Abreu,
em juízo de retratação,
fixou os
honorários sucumbenciais
em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados entre os advogados das requeridas,
restando assim ementado:

(...)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.076 DO STJ. ACOLHIMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Em primeiro julgamento, esta c. Quarta Câmara adotou o entendimento até então prevalecente nesta Egrégia Quarta Câmara Cível, de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, poderia ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelasse ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do §2º do aludido dispositivo legal, evitando o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

2. Acontece, todavia, que o c. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, o valor da apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

3. Alinhando-se ao entendimento manifestado pelo c. STJ em sede de recursos repetitivo (TEMA 1076), considerando-se que conclusão alcançada por esta c. Quarta Câmara Cível no presente feito deve ser revista, na forma do art. 1030, II do CPC, de modo que, inexistindo condenação ou proveito econômico aferível em favor da parte Recorrente, devem os honorários advocatícios ser fixados com base no valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

4. Recurso provido para, na forma disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC, arbitrar a fixação da verba honorária, conforme disposto no art. 85, §2º do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados em igual proporção entre os advogados das Rés.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
, exercer juízo de retratação, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo e. relator.

Contudo, às fls. 3119/3120
e às fls. 3133/3136,
as partes
alega
m
vícios no acórdão por divergência entre o acórdão e o Voto anexado.

Sem delongas,
concluo assistir razão ao embargante
. Isso porque
acertado o acórdão de fl. 3112, mas o Voto que o acompanha refere-se a outro julgamento, de modo que ante a aposentadoria do Des. Relator Jaime Ferreira Abreu e em se tratando de Juízo de Retratação, integro o julgamento com a fundamentação a seguir.

Pois bem.
V
erifica
-se que o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, ao fixar os honorários por equidade, sem fazer eventual
distinguishing
, de fato encontra-se em desacordo com o entendimento
posteriormente
firmado pelo C. STJ por meio da sistemática dos Recursos repetitivos, em que restou sedimentada a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do Codex.

A corroborar com o entendimento supra
,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

Nesse
passo
, considerando que
não houve condenação,
não sendo possível aferir o proveito econômico obtido,
os honorários devem ser fixados com base
no valor da causa
,
a saber
,
R$

780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais).

D
e rigor, portanto, a
reforma
do
A
córdão proferido pela Colenda Câmara,
na forma do art. 1.040, II, do CPC,
para
determinar a incidência dos honorários sucumbenciais à razão de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto
,
exercendo o juízo de conformidade
,
conheço
dos embargos de declaração opostos por LORENGE S.A., e dou-lhe
provimento
para condenar os autores/recorridos ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)

sobre o
valor
atualizado da causa
.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.